Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0723579-63.2020.8.07.0001 APELANTE: PEDRO HENRIQUE NAVARRETE, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PEDRO HENRIQUE NAVARRETE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca da petição de ID 25861518. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator